Tribunal: TJMT
Processo: 0006757-30.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0006757-30.2014.8.11.0004
Recorrente: Luiz Carlos da Silva
Recorrido: Paulo Henrique Alves Curcino
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto Luiz Carlos da Silva, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 51579969):
“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BENS EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E PROPRIEDADE DE LOTE URBANO, OBJETO DE DOAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE AO NETO DOS DE CUJUS, A SER ENFRENTADA PELA VIA ORDINÁRIA – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 612 do CPC, o juízo do inventário decidirá todas as questões de direito e de fato, que estiverem provadas documentalmente, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas.
Diante da ausência de documentos aptos a dirimir as questões de fato e/ou de direito de alta indagação, como à relativa à titularidade dos bens arrolados, impõe-se a submissão da matéria às vias ordinárias. Por consequência, a extinção da demanda sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, é medida que se impõe”. (Ap no 0006757- 30.2014.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des DIRCEU DOS SANTOS, DJ 15/07/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 60174955.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Paulo Henrique Alves Curcino, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Medida Cautelar Incidental de Arrolamento de Bens no 6757-30.2014.811.0004, Cód. 185587, movida por Luiz Carlos da Silva, julgou procedente o pedido inicial para arrolar o lote 5B, da Quadra 16, com área total de 859,50 m2, loteamento Vila Maria Lucia, em Barra do Garças, nos autos do inventário de Ester Alves da Silva e Antonio Saboia da Silva, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para julgar extinta a demanda sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, condenando o autor, ora recorrido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal, ao fundamento de que o acórdão não apreciou devidamente a documentação probatória dos autos, notadamente o contrato de compra e venda e escritura pública lavrada à época pelos de cujus.
Aduz que houve ofensa ao artigo 5o, caput e XXII, XXXV, LV da CF, ao argumento de que o recorrido, bem como a sua genitora, deixaram transcorrer o prazo para impugnar o arrolamento do bem, o que configura a preclusão.
Recurso tempestivo (id 64898980) e preparado (id 64714460).
Contrarrazões no id 68619498.
O recurso foi inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante a constatação de ofensa reflexa, e teve o seguimento negado com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema 339) [id 70124480].
Interposto agravo em recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, ocasião em que o Ministro Presidente, Luiz Fux, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que se adote, conforme a situação dos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (id 96477963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que “não se apreciou devidamente a documentação probatória dos autos, notadamente o contrato de compra e venda e escritura pública lavrada à época pelos de cujus”.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“Embora comprovado o direito hereditário, verifica-se que a matéria é de alta indagação, necessitando de ampla dilação probatória, situação que é incompatível com o procedimento cautelar preparatório e com a cognição limitada do juízo do inventário, a teor do art.612 do CPC, in verbis:
‘Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas’.
Nada obstante, à exceção do contrato de compra e venda de posse, não há qualquer indício de prova de que o bem, cujo arrolamento se pretende, seria de propriedade dos autores da herança.
O que se tem nos autos, é que os falecidos detinham a propriedade e a posse de uma parte do lote onde residiam. Além disso, o autor não logrou êxito em provar a natureza da posse do demais herdeiros que moravam no lote, se era mera detenção ou eventual composse, restando comprovado tão-somente que o imóvel era usado por alguns membros da família até o falecimento dos de cujus.
Não bastasse isso, a discussão sobre a eventual nulidade de termo de doação do lote sub judice pela Prefeitura Municipal é matéria juridicamente reconhecida como de alta indagação, consoante art. 1.000, III, e parágrafo único do CPC, não sendo possível o debate nos autos de inventário.
Assim, havendo dúvidas acerca da posse e da titularidade das edificações erigidas sobre o terreno e não existindo consenso entre os herdeiros, a discussão deve ser solvida na via própria.
Neste sentido é a jurisprudência:
‘APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - UNIÃO ESTÁVEL - ACORDO EM AÇÃO DE ARROLAMENTO - NÃO DEMONSTRADA A TITULARIDADE DOS BENS EM NOME DA FALECIDA- VIAS ORDINÁRIAS - ART. 612 DO CPC. -De acordo com o Código de Processo Civil, Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. - Considerando que no presente inventário há questão de fato de alta indagação, como à relativa à titularidade dos bens arrolados, a qual depende de outras provas, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, porquanto as partes deverão ser remetidas às vias ordinárias, a teor do art. 612 do CPC’. (TJ-MG - AC: 10000170122444001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 12/09/2017, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2017).
‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL - INVENTÁRIO - BENS A PARTILHAR - PROVA DA PROPRIEDADE - EXCLUSÃO DO ROL - ARTS. 984 DO CPC - QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO E QUE DEPENDEM DE PROVA - MEIOS ORDINÁRIOS. - Nos autos do inventário, havendo questões de fato que demandem alta indagação ou dependam de outras provas, que não as documentais, deverão elas ser remetidas para as vias ordinárias’. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0145.02.016216-3/001, Relator (a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2005, publicação da sumula em 11/10/2005 - grifei).
Nesse sentido também já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão abaixo destacada:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E JUÍZO DA VARA CÍVEL. INVENTÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. APURAÇÃO DE HAVERES. ARTS. 984 E 993, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. ‘Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, ‘todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas’, entendidas como de ‘alta indagação’ aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário’(REsp n. 450.951/DF). 2. Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres. Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC. 3. É no juízo cível que haverá lugar para a dissolução parcial das sociedades limitadas e consequente apuração de haveres do de cujus, visto que, nessa via ordinária, deve ser esmiuçado, caso a caso, o alcance dos direitos e obrigações das partes interessadas - os quotistas e as próprias sociedades limitadas, indiferentes ao desate do processo de inventário. 4. Cabe ao juízo do inventário a atribuição jurisdicional de descrever o saldo advindo com a liquidação das sociedades comerciais e dar à herança a devida partilha, não comportando seu limitado procedimento questões mais complexas que não aquelas voltadas para o levantamento, descrição e liquidação do espólio. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.459.192/CE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 12/8/2015).
Desse modo, diante da ausência de documentos aptos a dirimir as questões de fato e/ou de direito de alta indagação, como à relativa à titularidade dos bens arrolados, impõe-se a submissão da matéria às vias ordinárias. Por consequência, a extinção da demanda sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, é medida que se impõe.
Por fim, tendo em vista os contornos deste julgado, faz-se necessária inversão do ônus sucumbencial, para condenar o autor, ora recorrido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Pelo mesmo fundamento, depois de esgotada a via recursal, oficie-se o Cartório de Títulos para proceder a retirada de averbação da matrícula do imóvel em litígio, outrora determinada pelo juízo de primeiro grau
Dispositivo.
Com estas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar extinta a demanda sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, condenando o autor, ora recorrido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. É como voto”. (id 51579967 - Pág. 3/6)
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LV e XXXVI, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que “a extinção de julgamento sem mérito da cautelar e assim seu inventário por ausência de provas de propriedade sob a alusão de que são questões de alta indagação devem ser enviadas as vias ordinárias deixa a insegurança jurídica porque houve aquisição de propriedade pelos de cujus e sobre tal ponto não houve pronunciamento dos I Julgadores, inobstante objeto de embargos de declaração, a concluir que não houve a devida negativa jurisdicional”.
Afirma que “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça contrariou o disposto nos artigos 5o, caput, inciso XXII, XXXV, XXXVI, LV e artigo 93, da Constituição Federal de 1988, pois, violou garantia inviolável ao direito de propriedade, além do princípio do contraditório e ampla defesa e assim violação da prestação jurisdicional”.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio da segurança jurídica e da ampla defesa, nos termos do Tema 660 do STF, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LV e XXXVI, da CF, notadamente as regras previstas no Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3o, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO.
1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.
2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013 (tema 660).
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC”. (RE 1249070 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020).
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 895)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que ao manter o feito sem julgamento por inadequação da via eleita, para justificar que sobre o bem arrolado pende dúvida sobre a titularidade de sua propriedade, por ausência de documentos aptos, infringiu o princípio da não prestação jurisdicional.
No julgamento do Leading Case RE 956302 RG/GO – GOIÁ - (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito". (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).
Diante desse quadro, ante o não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a suposta violação aos artigos 5o, XXII, da CF, está amparada na assertiva de que está precluso o direito do recorrido e da sua genitora de impugnar o arrolamento do bem.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Embora comprovado o direito hereditário, verifica-se que a matéria é de alta indagação, necessitando de ampla dilação probatória, situação que é incompatível com o procedimento cautelar preparatório e com a cognição limitada do juízo do inventário, a teor do art.612 do CPC, in verbis:
‘Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas’.
Nada obstante, à exceção do contrato de compra e venda de posse, não há qualquer indício de prova de que o bem, cujo arrolamento se pretende, seria de propriedade dos autores da herança.
O que se tem nos autos, é que os falecidos detinham a propriedade e a posse de uma parte do lote onde residiam. Além disso, o autor não logrou êxito em provar a natureza da posse do demais herdeiros que moravam no lote, se era mera detenção ou eventual composse, restando comprovado tão-somente que o imóvel era usado por alguns membros da família até o falecimento dos de cujus.
Não bastasse isso, a discussão sobre a eventual nulidade de termo de doação do lote sub judice pela Prefeitura Municipal é matéria juridicamente reconhecida como de alta indagação, consoante art. 1.000, III, e parágrafo único do CPC, não sendo possível o debate nos autos de inventário.
Assim, havendo dúvidas acerca da posse e da titularidade das edificações erigidas sobre o terreno e não existindo consenso entre os herdeiros, a discussão deve ser solvida na via própria (...)”. (fls. 366v/367-TJ)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e “b”, do CPC (Temas 339, 660 e 895); e
b) inadmito-o com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC (Súmula 279).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.